Tribunal: TJMT
Processo: 1001882-65.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001882-65.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DELINDE CRACO LEMES - CPF: 469.301.752-34 (RECORRIDO), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001882-65.2019.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

DELINDE CRACO LEMES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFÍCIO – INTELIG~ENCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC- RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre os litigantes, no caso, a contratação de empréstimo consignado, uma vez que o contrato foi devidamente acostado pela Recorrente, estando o mesmo acompanhado de cópia do documento pessoal da autora (RG e CPF), bem como, comprovante de endereço e cartão de conta poupança da CAIXA.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Observada a conduta de litigância de má-fé deve o magistrado aplicar a penalidade do artigo 81 do NCPC, mesmo que de ofício, revogando-se ainda eventuais benefícios de gratuidade de justiça ante a má-fé não se coadunar com benefício legal algum.

Recurso da Reclamada conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

A) Declarar inexistente o contrato de crédito consignado que dá lastro as cobranças indevidas bem como declarar inexigíveis as cobranças deste advindas;

B)
Condenar
a

requerida a restituir, de forma dobrada, o valor R$ 1.224,80 (mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação;

C)

Condenar
à requerida ao pagamento a parte autora do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do desconto nos proventos comprovado nos autos (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).

Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia, enquanto no mérito, defende a inexistência de ato ilícito, pois houve contratação dos serviços pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, pois quando se observa que a assinatura do contrato possui grande similaridade com a procuração e os documentos pessoais encartados nos autos, aliado ao fato de estar acompanhado de documento pessoal (RG e CPF), assim, não há que se falar em fraude no caso em comento.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Em síntese, a parte Reclamante é aposentada pelo INSS e alega que estava sendo descontados de sua folha de pagamento desde
OUTUBRO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2016
, totalizando um valor descontado de
R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais),
e retornando a descontar novamente em
SETEMBRO DE 2018 a AGOSTO DE 2019
, totalizando um valor de
R$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais)
até o presente momento, totalizando um valor de R$
R$ 1.225,00 (mil duzentos e vinte e cinco reais)
de um CARTÃO DE CREDITO, os quais a autora nega a existência desde cartão.

A parte Reclamada, em sua defesa, alega que houve a regular adesão da parte Autora ao contrato de cartão de crédito consignado, autorizando inclusive a consignação em sua folha de pagamento, sendo efetuado dois saques complementares nos valores de R$ 1.065,00 (um mil sessenta e cinco reais) e R$ 240,46 (duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) que foram disponibilizados através de transferência bancária.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, não obstante as alegações da parte autora, restou comprovada a contratação dos serviços de empréstimo consignado, onde a Recorrente acostou o
contrato devidamente assinado pela consumidora, documento pessoal (RG e CPF), comprovante de residência, cópia do cartão de crédito pessoal da autora de instituição bancária diversa.

Assinatura do contrato acostado em contestação

Documento pessoal apresentado na inicial pela autora, sendo o mesmo trazido em sede de defesa:

Além da semelhança entre as assinaturas, verifico que os documentos acostados dispensam a necessidade de perícia grafotécnica e rechaça a hipótese de fraude na contratação, pois estão acompanhados dos documentos pessoais da parte autora.

Ademais, a recorrente demonstra depósito em conta bancária de valores em nome da autora, sendo a mesma identificação de conta do cartão anexado ao contrato. Vejamos:

Nesse sentido, caberia a autora demonstrar que tais valores não caíram em sua conta bancária, o que não fez.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe e é legítima.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A conduta da recorrida, não se tem outro nome que não a conduta em litigar em má-fé, pois altera a realidade fática no intento de galgar indevida negativação e se livrar de dívida existente, o que deve ser apenada de ofício pelo magistrado nos moldes do artigo 81 do NCPC, de onde assim o considero e aplico a multa pela litigância de má-fé no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa, que considero como sendo R$ 21.224,80, segundo os pedidos da exordial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, a recorrida / consumidora resta a condenação ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda o percentual de 5% de litigância de má-fé, aplicados ainda sobre o valor atualizado da causa, de onde, neste momento, não concedo a gratuidade de justiça a parte recorrida, revogando-se ainda eventual gratuidade anteriormente concedida, ante a conduta indevida e reprovável da mesma, sob pena de em assim não o fazer estimular condutas semelhantes por outros ao assim procederem.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021